Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSSÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. ENFRENTAMENTO. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ACERCA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO POTENCIAL E FUTURO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. O embargante apontou que houve omissão do julgado embargado “relativa ao não conhecimento do Conflito de Competência diante da ausência de conflito”, porquanto o “Juízo Universal nunca se afirmou competente para o julgamento do feito e tampouco praticou ato nesse sentido”, nem se poderia utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, vício que se reconhece, para supri-lo.
2. A interpretação sistemática e teleológica das normas processuais que tratam do conflito de competência (arts. 66, 951 e 953 do CPC) revela que, conquanto a parte tenha legitimidade para suscitar o conflito de competência, é pressuposto lógico para o exercício dessa legitimidade que haja efetivo dissenso entre juízos acerca da competência para o julgamento da demanda, tornando necessária a solução da controvérsia por órgão jurisdicional hierarquicamente superior.
3. No caso, é patente a inexistência de conflito positivo de competência entre os juízos cível e da recuperação judicial, porquanto seus entendimentos são convergentes e não há crédito definitivamente constituído até o momento, tampouco, ao longo da condução do processo pelo juízo cível, fora determinada qualquer medida constritiva invasora do patrimônio da empresa recuperanda, cujo controle, nos termos da lei e pacificada jurisprudência, de fato, cabe ao juízo da recuperação judicial.
4. Não se pode desvirtuar a função do conflito de competência para abarcar a solução de potencial e futura medida comprometedora do plano de recuperação judicial que venha a ser implementada após o reconhecimento da obrigação e sua liquidação perante o juízo cível.
5. Não se deve confundir competência para o processo e julgamento de demandas com a competência para a prática e controle de atos específicos que eventualmente afetem a condução do plano de soerguimento da sociedade empresária em crise, esta sim atribuída ao juízo universal da recuperação/falência, segundo a disciplina estabelecida pela Lei no 11.101/2005.
6. Os feitos da competência originária de outros juízos somente sofrem os efeitos da atração universal do Juízo da Recuperação quanto aos atos de execução que possam afetar o patrimônio da empresa recuperanda e o cumprimento do seu plano de soerguimento.
7. Ainda que houvesse, no caso, dissenso entre os juízos cível e da recuperação judicial, a regra clara do § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 dissiparia in limine a controvérsia, ao estabelecer que terá “prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”, disposição legal cristalina sobre a qual não controvertem aqueles juízos, razão, reafirmamos, da inexistência de conflito a ser dirimido por esta r. Câmara Cível.
8. Com o suprimento da omissão constante do julgado embargado, o que acabou por propiciar uma análise mais acurada da quaetio iuris, chegamos à conclusão de que inexiste conflito de competência a ser dirimido, circunstância que, em consequência, leva à modificação do julgado embargado, para declarar o não conhecimento do referido incidente.
9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, modificando-se o Acórdão embargado para não conhecer do conflito de competência.